Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. HOME CARE. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE CRÔNICOS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Cível do Guará que indeferiu pedido de tutela provisória requerida para assegurar a continuação da prestação de serviço de home care a menor com deficiência congênita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, considerando a necessidade do home care para a manutenção da qualidade de vida da autora e a adequação do PGC oferecido pela operadora de saúde.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência objetiva evitar o dano, em razão da probabilidade de sua ocorrência, ou assegurar o resultado útil do processo, desde que demonstrada a probabilidade do direito invocado.
4. Considerando que a parte autora já vinha em regime de internação domiciliar e existe controvérsia sobre a mudança do procedimento, mostra-se razoável que se restabeleça o home care até que seja apurado se realmente foi correta a submissão do paciente a outro tipo de acompanhamento.
5. A informação de que a suspensão do home care ocorreu de forma abrupta e sem prévio acerto com a família não pode passar desapercebida. O quadro delineado no momento é de risco à saúde e à vida da paciente e da probabilidade do direito, uma vez que o plano de saúde não teria escudado sua decisão em nenhuma avaliação ou recomendação médica compartilhada com a família da paciente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
7. Tese de julgamento: "A suspensão abrupta do serviço de home care, sem prévio acerto com a família e sem recomendação médica, configura risco à saúde e à vida do paciente, justificando a concessão da tutela provisória para restabelecimento do serviço."